Tribunal: TJSP
Processo: 1024119-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1093/STF. Acórdão que concedeu a ordem, nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), consignando a necessidade de observância da modulação definida pela Suprema Corte. Alegação de omissão no julgado em relação à abrangência e da limitação temporal da concessão da ordem.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1093/STF. Acórdão que concedeu a ordem, nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), consignando a necessidade de observância da modulação definida pela Suprema Corte. Alegação de omissão no julgado em relação à abrangência e da limitação temporal da concessão da ordem. Inocorrência. Embargos rejeitados.